Tribunal: TJDFT
Processo: 0011940-75.2014.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
1. Alegações relativas a finalização do imóvel e a responsabilidade de CODHAB nas fases da edificação do imóvel em sede de programa habitacional que não foram levantadas na origem e não discutidas em sentença. Inovação caracterizada, recurso parcialmente conhecido.
2. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável à associação, que não cumpriu a sua obrigação no tempo convencionado (art. 395 do Código Civil), pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. 2.1. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição dos valores pagos, conforme definido em sentença (Súmula 543 do STJ).
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.